Tribunal: TJSP
Processo: 0247156-50.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA. Responsabilidade civil contratual. Ação de reparação de danos. Prazo prescricional trienal, a teor do art. 206, § 3o, inc. V, do Cód. Civil. Consumação. Pretensão que nasce a contar da efetiva ciência do ilícito contratual. Teoria da actio nata – Cód. Civil, art. 189. Ausência das hipóteses para a interrupção, ou

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA. Responsabilidade civil contratual. Ação de reparação de danos. Prazo prescricional trienal, a teor do art. 206, § 3o, inc. V, do Cód. Civil. Consumação. Pretensão que nasce a contar da efetiva ciência do ilícito contratual. Teoria da actio nata – Cód. Civil, art. 189. Ausência das hipóteses para a interrupção, ou mesmo impedimento da fluência do prazo prescricional. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.